Tribunal: TJPA
Processo: 0810257-66.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810257-66.2023.8.14.0006

APELANTE: PAULO SERGIO SANTOS ALEXANDRIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO, OUVIDOS EM JUÍZO, QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÃO DE ACORDO COM OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS FEITOS NAS LESÕES DA VÍTIMA QUANDO ELA ESTAVA NA DELEGACIA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório e o pleito de desclassificação para vias de fato.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima. Apesar de o recorrente afirmar que o crime de lesão corporal deveria ser desclassificado para vias de fato, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos registros fotográficos que evidenciam lesões e sangramento bem aparentes em diversas partes do corpo da ofendida (na face, próximo à região orbital, no ombro direito, na testa, nos lábios, nos braços, nariz e às proximidades da cintura), logo impossível a pretendida desclassificação.

3. Em que pese a ausência de oitiva da vítima em juízo, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais e nas fotografias das lesões na vítima. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante em negativa da autoria, não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais participaram da ocorrência, não sendo imprescindível o laudo pericial.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Sérgio Santos Alexandria
(nascido em
21/09/1979
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/07/2023
, doc. ID 16637258, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Emanoel Jorge Dias Mouta
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB, incluído pela Lei nº 14.188/2021 (
lesão corporal – violência praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16637217) que, no dia
10/05/2023
,
o denunciado Paulo Sérgio Santos Alexandria ofendeu a integridade corporal de sua companheira, S. M. da S.
, provocando as lesões descritas no laudo pericial e imagens acostados aos autos do IPL, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir.

Consta dos autos que no dia supracitado, o denunciado chegou em casa após ter passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas e usando drogas na
Praça do Guajará
. Por volta das 10h00min., a ofendida estava em frente à residência onde mora o casal, ocasião em que um vizinho passou por ela e a cumprimentou, desejando um bom dia. Paulo presenciou a cena e ficou
enfurecido de ciúmes
,
desferindo um soco no rosto da companheira, jogando-a no chão e apertando pelo pescoço
. Após as agressões físicas, o indiciado entrou para casa, momento em que a vítima foi atrás dele para agredi-lo, uma vez ter ficado toda machucada.

Em dado momento, uma viatura da Polícia Militar passava pela rua, de modo que a ofendida acenou para os policiais e comunicou o ocorrido, ocasião em que
Paulo foi preso e encaminhado à DEPOL
para as providências cabíveis.

Em depoimento, os policiais do flagrante informaram que
a vítima estava bastante machucada quando pediu apoio da guarnição policial
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16637276), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face da
ausência de prova judicializada
, vez que
a vítima não realizou exame de corpo de delito, bem como não foi ouvida em juízo
. Assim, as únicas testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial (policiais) não presenciaram a ação criminosa, participando tão somente do momento da prisão.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação da conduta para vias de fato
, devendo ser
declarada extinta a punibilidade do agente em razão do total cumprimento da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16637279), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se para que seja
negado provimento ao recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 16945031).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Ausência de prova judicializada. Vítima não ouvida em sede judicial e que não realizou exame de corpo de delito. Desclassificação da conduta para vias de fato.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais, ouvidos em juízo, que não presenciaram a ação criminosa, mas tão somente o momento da prisão do recorrente
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16637205), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16637205), pelas
fotografias das lesões na vítima anexadas no Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 16637205), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Apesar da
ausência de laudo pericial
realizado na vítima (exame de corpo de delito), a autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima na fase policial
, bem como pelo
depoimento das testemunhas ouvidas em juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança,
de forma compatível com as fotografias anexadas nos autos
(doc. ID 16637205).

A vítima
S. M. DA S.
, na
fase policial
(doc. ID 16637205), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que vive em união estável com Paulo Sérgio Santos Alexandria há 06 meses e juntos não possuem filhos; Que o relacionamento é normal “mas só é bom quando ele está bom, porque quando ele bebe cachaça e usa droga ele mete a mão na minha cara”; Que seu companheiro com frequência a agride física e verbalmente; Que na noite de ontem, 10/05/2023, Paulo ingeriu bebida alcoólica e usou droga na Praça do Guajará “aí hoje ele já chegou amanhecido, fazendo briga comigo”; Que na data de hoje, 11/05/2023, por volta das 10h00min., a declarante estava sentada na porta de sua casa quando passou um vizinho, que não sabe nominar, e a cumprimentou; Que Paulo viu quando o vizinho disse bom dia para a declarante “aí ele surtou”; Que de repente, Paulo a agrediu com um soco no rosto, a jogou no chão dando socos e apertou seu pescoço “eu tô com a minha cabeça toda dolorida”; Que a declarante, para se defender, entrou na casa, pegou uma garrafa térmica e um copo de vidro e jogou em seu companheiro; Que “eu tirei sangue dele porque ele tirou de mim”; Que Paulo disse que se a declarante o denunciasse para a polícia, a mataria; Que Paulo ofendeu a declarante de “desgraçada e fudida”; Que no momento do ocorrido estava passando uma viatura da polícia militar, ocasião em que a declarante pediu ajuda; Que os policiais militares conduziram a declarante e Paulo até esta Delegacia de Polícia; Que a declarante teme por sua integridade física e psicológica e não deseja mais conviver com Paulo; Que deseja que Paulo seja responsabilizado pelos crimes que cometeu; (...)”.

A agressão narrada foi ratificada pelo
depoimento das testemunhas ouvidas em juízo (policiais)
:
Sirney Gama da Costa
e
Carlos Vinicius do Espírito Santo
(doc. ID 16637253) que afirmaram, respectivamente: “Que ao chegarem ao local para atender a ocorrência verificaram que
a vítima estava com escoriações no braço e machucada na cabeça, ocasião em que afirmou que o acusado tinha lhe agredido
”; “Que foram abordados pela vítima em ronda e
ela disse que tinha sido agredida pelo acusado e percebeu que ela estava machucada
, embora tenha visto marcas no acusado também”, o que pode ser confirmado pelas fotografias tiradas na delegacia pela vítima, mostrando as lesões sofridas.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima. Apesar de
o recorrente afirmar que o crime de lesão corporal deveria ser desclassificado para vias de fato
, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

No tocante a
materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima
, foi anexado nos autos
registros fotográficos que evidenciam lesões e sangramento bem aparentes em diversas partes do corpo da ofendida
(na face, próximo à região orbital, no ombro direito, na testa, nos lábios, nos braços, nariz e às proximidades da cintura), logo impossível a pretendida desclassificação.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

O
depoimento de policiais
sobre fatos de que têm ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, quando seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações. Desta feita, o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800332-93.2021.8.14.0401 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021).

Em que pese a
ausência de oitiva da vítima em juízo
, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais e nas fotografias das lesões na vítima. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante em negativa da autoria, não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados.

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço, pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais participaram da ocorrência, não sendo imprescindível o laudo pericial.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024